Tribunal: TJMT
Processo: 0041138-71.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041138-71.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (APELANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL FERRONATO - CPF: 569.474.701-10 (APELANTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (APELANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR. PROVA DIGITAL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE TELEFONE CELULAR. EXCESSO NA PERÍCIA (EXTRAÇÃO INTEGRAL). DECISÃO QUE DETERMINOU A DESTRUIÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE POR ILICITUDE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SÚMULA VINCULANTE N.o 14 DO STF. DIREITO DE ACESSO AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. TEORIA DA PROPORCIONALIDADE
PRO REO
. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EVENTUALMENTE ILÍCITA EM BENEFÍCIO DA DEFESA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelos investigados contra decisão interlocutória que, em incidente de medida cautelar, indeferiu o acesso da defesa ao conteúdo integral de dados extraídos de aparelho celular de co-investigado e determinou a imediata destruição do material que excedeu os limites da autorização do proprietário e da requisição policial, sob o fundamento de se tratar de prova ilícita e violadora da intimidade (art. 5.o, X, CF).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a defesa e o Ministério Público possuem direito de acesso integral ao material probatório já documentado por órgão oficial do Estado (POLITEC), ainda que parte dele seja considerada ilícita por excesso na colheita, e se é legítima a ordem de destruição desse material, ordenada pelo juízo
a quo
ao acolher a representação das delegadas de Polícia Civil, antes de submetê-lo ao crivo do contraditório e ao debate das partes quanto à sua licitude.

III. Razões de decidir

3. O direito de acesso à prova, embora não absoluto, é projeção do devido processo legal e da paridade de armas. Nos termos da Súmula Vinculante n.o 14 do STF, o defensor tem o direito de acessar amplamente os elementos de prova em poder do Estado já documentados em procedimento investigatório.

4. Documentada a prova pela POLITEC, e encontrando-se o material sob a guarda do Estado-investigador, sua qualificação como lícita ou ilícita é etapa subsequente de valoração que exige o contraditório prévio, sendo vedada a ‘filtragem seletiva’ de material probatório pelo Juízo ou autoridade policial sem o conhecimento das partes (Ministério Público e Defesa).

5. Pela teoria da proporcionalidade
pro reo
, admite-se a utilização de prova, ainda que reputada ilícita, quando essencial para demonstrar a inocência do réu ou revelar ilegalidades procedimentais, prevalecendo o direito de defesa e a presunção de inocência sobre o direito de punir do Estado.

6. A destruição prematura de 36.223 páginas de material digital configura medida de gravidade extremada e irreversível, que compromete a cadeia de custódia e impede a auditabilidade e a contraperícia do acervo probatório.

7. A proteção à intimidade do co-investigado pode ser resguardada mediante acesso controlado e manutenção de sigilo sobre dados estritamente pessoais, que digam respeito exclusivamente a terceiros e desvinculados do objeto da investigação, sem a necessidade de destruição açodada do material.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos providos para cassar a ordem de destruição e assegurar o acesso integral das partes ao material periciado, mantido o necessário sigilo sobre os dados estritamente pessoais, que digam respeito exclusivamente a terceiros e desvinculados do objeto da investigação.

Tese de julgamento:
“1. É direito da defesa o acesso a todos os elementos de prova já documentados pelo Estado, independentemente de prévia valoração unilateral sobre sua licitude ou relevância. 2. A prova eventualmente ilícita pode ser utilizada em benefício da defesa com base no princípio da proporcionalidade, sendo prematura e ilegal sua destruição antes de franqueado o acesso às partes e exercido o contraditório.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5o, X, LIV, LV, LVI; CPP, art. 157 e art. 593, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n.o 14; STF, Reclamação n.o 80.133/PR (Rel. Min. Gilmar Mendes); STF,

Reclamação n.o 43.007/DF (2.a Turma); STJ, RHC 173.639 (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES

APELANTE(S):

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES

APELANTE(S):

MICHEL FERRONATO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal separadamente interpostos por
PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES
,
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
e
MICHEL FERRONATO
, com fulcro no art. 593, II, do CPP,

contra a r. decisão interlocutória, com força de definitiva, proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos incidentais da Medida Cautelar n.o 0041138-71.2019.8.11.0042, que
indeferiu o acesso
da defesa dos apelantes à parte do conteúdo probatório digital
, extraído pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), do aparelho celular pertencente ao Tenente-Coronel PM José Henrique Costa Soares, ao tempo em que
decretou a destruição
da aludida prova
, reconhecendo a sua ilicitude e declarando-a ilegal.

Nas razões recursais registradas no ID 264506776,
MICHEL FERRONATO
sustenta, em síntese, que a negativa de acesso e destruição de provas já documentadas configura irreparável
cerceamento ao pleno exercício do seu direito de defesa
, bem como vai de encontro com a garantia materializada no enunciado de
Súmula Vinculante n.o 14 do STF
, ao que acrescenta ainda o argumento de que é
possível a utilização da prova, ainda que reputada ilícita
, quando essencial para demonstrar a inocência do acusado, conforme teoria da
proporcionalidade
pro reo
.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 266112751,
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
, articula a tese de violação ao
direito fundamental à prova
como projeção concretizadora do devido processo legal. Assevera que a
supressão do acesso a um elemento probatório
que pode ser determinante para sua estratégia defensiva
subverte a paridade de armas
. Invoca, para tanto, a doutrina da
“perda de uma chance probatória”
e colaciona abalizados precedentes do Supremo Tribunal Federal, para sustentar que a prerrogativa de avaliar a pertinência estratégica e a necessidade da prova é da defesa, e não do Estado-acusador.

Já
PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES
, no arrazoado disponível no ID 296771880, argumenta que,
ao ordenar a destruição de parte da prova digital, a decisão objurgada incorre em quebra da cadeia de custódia
, maculando a higidez do acervo probatório como um todo. Reitera a arguição de
ofensa à Súmula Vinculante n.o 14 do STF e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, assim como traz à baila decisão monocrática proferida no âmbito da Suprema Corte, pelo Min. Gilmar Mendes, na Reclamação n.o 80.133/PR, que
veda a filtragem seletiva de material probatório pela autoridade policial ou pelo Juízo
, reafirmando que o acesso da defesa deve ser pleno e irrestrito a todos os elementos já documentados.

Com arrimo nestes argumentos,
os apelantes buscam a reforma, cassação ou anulação da decisão recorrida
, com a subsequente
disponibilização à defesa de acesso integral ao conteúdo da perícia
, realizada no celular do co-investigado TEN-CEL PM Soares, ainda que mediante comparecimento presencial das partes em juízo e sob a fiscalização do magistrado ou da autoridade policial.

Em contrarrazões coligidas no ID 293876922, o Ministério Público de 1.o Grau postula o
parcial provimento
dos apelos interpostos por
MICHEL FERRONATO
e
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
, a fim de
anular a decisão
que decretou a destruição do conteúdo probatório ilegal
, contanto que sejam estabelecidas certas condições, dentre as quais, sugere o
Parquet
, determinar aos apelantes que, caso haja interceptações telefônicas ou gravações de conteúdo pessoal, seja mantido o necessário sigilo de tais mídias.

Outrossim, nas contrarrazões anexadas no ID 320825876, o órgão ministerial de 1.a instância requer seja dado
integral provimento
à apelação apresentada por
PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES
, para
anular ou

revogar a decisão
que determinou a destruição da prova pericial
, desde que mediante as mesmas condições recomendadas nas contrarrazões anteriores.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 321730374, opina pelo
provimento
dos recursos defensivos, a fim de revogar a decisão que determinou a

destruição da prova pericial
, garantindo-se o acesso integral das partes ao conteúdo extraído do celular e já documentado, com a devida observância ao dever de sigilo das mídias que eventualmente contenham interceptações telefônicas e gravações de conteúdo pessoal e desvinculado do objeto da investigação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
adequados
e
necessários
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
das apelações manejadas pela defesa.

Extrai-se dos autos que, na instância originária, a controvérsia se instaurou a partir de representação subscrita pelas delegadas de Polícia Civil,
Dr.a Ana Cristina Feldner
e
Dr.a Jannira Laranjeira Siqueira Campos Moura
, as quais, no âmbito da investigação que se convencionou denominar “Operação Grampolândia Pantaneira”,
postularam autorização judicial para a destruição de material pericial
que, segundo aduziram, teria excedido os limites da requisição policial e da autorização fornecida pelo proprietário do dispositivo.

Argumentaram as autoridades policiais que o investigado
Tenente-Coronel PM José Henrique Costa Soares
, ao apresentar voluntariamente seu aparelho celular,
consentiu com a extração de dados estritamente delimitados
, com o fito de corroborar sua narrativa acerca de um suposto plano para gravar ilegalmente um Desembargador deste Egrégio Tribunal de Justiça.

No entanto, a perícia técnica, por razões não elucidadas, teria exorbitado de seu escopo,
extraindo a integralidade dos dados contidos no aparelho
, o que, no entender das delegadas representantes, constituiria
prova ilícita
, violadora da intimidade do investigado e de terceiros (art. 5.o, X, CF), motivo pelo qual requereram
permissão do juízo para destruir o excedente probatório ilegal
.

Em outra vertente, os apelantes, figurando como investigados em procedimentos correlatos,
pediram habilitação nos autos do presente incidente e acesso integral ao material periciado
, sob pena de tolhimento ao pleno exercício do direito de defesa e ofensa ao enunciado de
Súmula Vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal
.

O pleito defensivo foi
indeferido
pelo MM. Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá, que
acolheu a representação
formulada pelas delegadas, com esteio no fundamento de que material excedente constituiria prova ilegal, portanto, insuscetível de ser formalmente incorporada ao procedimento investigativo e, por conseguinte, impassível de acesso pelas defesas,
determinando sua consequente destruição
após o escoamento do prazo recursal,
in verbis
:

“De plano, antes de adentrar ao mérito, sobreleva mencionar que o investigado José Henrique Costa Soares, para sustentar sua versão apresentada à autoridade policial, ocasião em que revelou o plano de gravar ilegalmente um Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, apresentou seu aparelho celular para extração dos dados pertinentes e limitados à comprovação do alegado. (...). Dessa forma, a autoridade policial expediu requisição limitando os quesitos à extração de dados que havia autorização concedida pelo proprietário do aparelho celular (...). Dessa forma,
tem-se que o investigado/denunciante José Henrique Costa Soares somente concedeu autorização para extração dos dados quesitados pela autoridade policial
, conforme expressamente consignado no mencionado petitório (...), ou seja,
não houve concordância ou autorização para extração dos demais dados constantes em seu aparelho celular, que violaram a sua intimidade.

Não obstante, com o aporte do laudo pericial aos autos,
a autoridade policial peticionante constatou que o perito, por razões desconhecidas, exorbitou de suas funções e extraiu dados de todo o conteúdo do celular do investigado, quando deveria ter se limitado ao que foi requisitado
pela autoridade policial e autorizado pelo proprietário do aparelho.

Acrescenta que
o conteúdo captado ilegalmente totaliza 36.223 páginas, violando a intimidade não só do proprietário do aparelho, como também a de terceiros de boa-fé que mantiveram contato com o mesmo.

Por seu turno,
os requerentes Paulo Cesar Zamar Taques, José Pedro Gonçalves Taques e Michel Ferronato, com amparo na Súmula Vinculante 14 do STF, requerem cópia integral do caderno investigativo, notadamente do CD enviado pela POLITEC contendo o material extraído do celular do Tenente Coronel José Henrique Costa Soares
. (...), o cerne da questão deste incidente reside em aferir a pertinência do acolhimento do pleito da autoridade policial, que almeja a
destruição de parte do conteúdo extraído do aparelho celular do investigado Tenente Coronel Soares, especificamente dos dados cuja quebra não foi autorizada pelo proprietário ou judicialmente, em contraponto ao pedido formulado pelos requerentes Paulo Cesar Zamar Taques, José Pedro Gonçalves Taques e Michel Ferronato
, que, sob o fundamento do exercício do direito de defesa e do exercício profissional, aliado ao teor da Súmula Vinculante 14 do STF,
visam o acesso a todo conteúdo periciado, inclusive daquele que se pretende destruir
. (...). Como explicitado alhures, os dados que os interessados Paulo Cesar Zamar Taques, José Pedro Gonçalves Taques e Michel Ferronato objetivam ter acesso aportaram aos autos após o investigado Ten. Cel. Soares expor o plano de gravar ilegalmente o Desembargador Orlando Perri, visando sua suspeição e consequente afastamento da atuação no âmbito das investigações sob sua jurisdição. O denunciante, dessa forma, a fim de sustentar sua versão, apresentou à autoridade policial o seu aparelho celular e autorizou que determinadas conversas e dados fossem periciados, cingindo-se a requisição da Delegada de Polícia somente nesses termos (...). Não obstante, a despeito de a requisição ter limitado o objeto da perícia a ser realizada no aparelho celular cedido pelo investigado, a POLITEC, por motivos ainda não esclarecidos, ou por um lapso, periciou todo o conteúdo armazenado no dispositivo móvel, extrapolando, portanto, a autorização do proprietário do bem e da própria requisição da Delegada de Polícia. Nesse enquadramento fático,
vislumbra-se que o laudo pericial, naquilo que extrapola a requisição da autoridade policial e a autorização do proprietário do aparelho celular, constitui prova ilegal, e, como tal, não poderia ser formalmente documentada no procedimento investigativo
.

Frise-se que o excedente da perícia realizada pela POLITEC não foi autorizada nem pelo proprietário do aparelho celular, nem pela autoridade policial, tampouco foi autorizada judicialmente. Logo, verifica-se que parte do laudo pericial, para além de expor a intimidade e vida privada de pessoas alheias às investigações, não foi autorizado legitimamente, motivo pelo qual deve ser desentranhado dos autos
. Aqui, cumpre consignar que não se está negado à defesa dos demais investigados acesso aos autos ou a elementos de provas válidos, cuida-se de negativa de acesso a conteúdo que, até então, por ausência de autorização judicial, autorização do seu titular ou de requisição da autoridade policial, jamais poderia ter sido objeto de perícia. (...). Repise-se que o os dados periciados e que se distanciaram da requisição policial e da autorização do proprietário do aparelho celular constituem prova ilícita e violam, sobremaneira, a expectativa de intimidade ostentada por seu titular, pelo que deve ser inadmitida nos autos. (...). Destarte,
tendo em vista que o laudo pericial, de forma ilegítima, analisou dados do aparelho celular do investigado que não foram por ele autorizados, assim como não houve autorização judicial ou requisição policial para este propósito
,
DETERMINO
, com fulcro no art. 5o, LVI, da Constituição Federal, e art. 157 do CPP,
o IMEDIATO DESENTRANHAMENTO do material excedente, devendo permanecer nos autos somente a diligência requisitada
sob ID 83249576 - pág. 07, cujo acesso, depois de documentados os elementos de prova, deverá ser franqueado à defesa dos demais investigados. Após, escoado o prazo recursal desta decisão,
DETERMINO a DESTRUIÇÃO do conteúdo ilegal captado pela POLITEC, extraído do aparelho celular cedido pelo investigado José Henrique Costa Soares, correspondente ao material periciado que excedeu a requisição
(...)”
. (Trechos da decisão recorrida no ID 257631176).

Nesse contexto, os recorrentes agora exsurgem inconformados perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

O cerne da presente controvérsia diz respeito à ponderação entre,
de um lado
, a alegação de ilicitude de um segmento probatório por excesso na sua colheita e a consequente
proteção à intimidade de um dos investigados
e,
de outro
, o direito fundamental e inalienável dos
demais investigados ao contraditório, à ampla defesa
e, mais especificamente, ao acesso irrestrito a todos os elementos de informação já documentados no bojo da persecução penal. A solução, portanto, demanda a aplicação sistemática dos mais caros institutos e princípios que informam o processo penal constitucional.

Em primeiro lugar, cumpre pontuar que, embora o direito de acesso à prova não seja absoluto, tampouco pode ser considerado mera faculdade processual, tratando-se de uma das mais relevantes projeções do princípio que assegura o devido processo legal, positivado no art. 5.o, LIV, da Constituição Federal.

Em um sistema processual penal de índole acusatória, que repudia a figura do juiz inquisidor e preza pela paridade de armas entre acusação e defesa, o direito de produzir e de ter acesso a todos os elementos de convicção amealhados pelo Estado e já documentados consubstancia condição
sine qua non
para o exercício efetivo e pleno dos direitos defesa e de contraditório, previsto no art. 5.o, LV, da CF.

A defesa, no processo penal, não pode ser concebida como um ato meramente formal ou protocolar. Ela deve ser plena, efetiva e substancial. Para tanto, é imperioso que ao acusado e seu defensor seja franqueado o conhecimento de toda a base empírica sobre a qual se assenta a imputação e, mais do que isso, de todos os elementos que,
embora não utilizados diretamente pela acusação
,
foram colhidos durante a investigação

e podem, potencialmente, conter informações exculpatórias
, demonstrar a fragilidade da tese acusatória, revelar contradições ou, ainda, indicar linhas alternativas de investigação.

Nesse diapasão, a decisão do juízo
a quo
, ao determinar a destruição de um vasto acervo probatório – 36.223 páginas, segundo a própria autoridade policial – sem que as defesas dos apelantes e o próprio Ministério Público pudessem sequer perscrutar seu conteúdo, representa uma inaceitável amputação do direito à prova.

A premissa adotada pelo magistrado sentenciante, de que a prova, por ser supostamente ilícita, não poderia ser “formalmente incorporada” aos autos e, portanto, estaria fora do alcance da defesa, padece de um vício lógico e jurídico insuperável.

Com efeito, o enunciado de Súmula Vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal, ao dispor que
“É direito do defensor
, no interesse do representado, ter acesso
amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa
”
, não comporta a interpretação restritiva que lhe foi conferida na instância de origem.

O termo
“já documentados”
refere-se a todos os atos de investigação que foram materializados, que saíram do campo da mera cogitação ou da diligência em curso para se tornarem um registro físico ou digital.

A partir do momento em que a POLITEC, órgão oficial do Estado, extraiu os dados do aparelho celular do co-investigado, Tenente-Coronel da Polícia Militar
José Henrique Costa Soares
, e os compilou em um laudo ou relatório, ainda que parcial, este material passou a existir no mundo jurídico como um “elemento de prova documentado”.
A sua posterior qualificação como lícito ou ilícito, pertinente ou impertinente, é uma etapa subsequente, de valoração, que deve ser submetida ao crivo do contraditório
.

Logo, a decisão recorrida inverte a ordem lógica do processo. Primeiro, qualifica a prova como ilícita, de forma unilateral, sem submetê-la ao crivo ou mesmo ao conhecimento das partes, seja a defesa, seja o Ministério Público; depois, com base nessa qualificação, nega o acesso requerido pelos advogados dos investigados; e, por fim, ordena sua destruição.

O correto
iter
procedimental seria: uma vez documentada a prova, franqueia-se o acesso às partes (defesa e acusação); em seguida, instaura-se o contraditório sobre sua admissibilidade; e, somente após o debate e a decisão judicial fundamentada, delibera-se sobre seu eventual desentranhamento e inutilização.

A prática de selecionar ou filtrar previamente o que pode ou não ser conhecido pela defesa foi rechaçada de forma veemente pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se infere, à guisa de exemplo, da recente decisão proferida pelo eminente Min. Gilmar Mendes na Reclamação n.o 80.133/PR, colacionada aos autos pela defesa do apelante
PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES
.

Com efeito, não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou mesmo ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório colhido, decidindo unilateralmente o que é ou não pertinente à defesa. O acesso amplo assegurado pela Súmula Vinculante n.o 14 abrange todos os elementos de prova já documentados, cabendo exclusivamente à defesa analisar a totalidade do acervo e definir quais elementos são úteis à sua estratégia.

A possibilidade de que existam dados considerados irrelevantes pela acusação, mas que possam conter elementos cruciais para a defesa – seja para corroborar uma tese defensiva, seja para questionar a própria lisura da investigação ou da cadeia de custódia – é precisamente o que a garantia materializada na Súmula Vinculante n.o 14 visa tutelar.

Mesmo porque, ainda que se acolhesse a açodada premissa estampada na decisão recorrida e se admitisse que extração dos dados excedentes configurou uma violação à intimidade do Tenente-Coronel Soares, eivando com mácula de ilicitude probatória a referida parcela do conteúdo digital coletado, tal ilegalidade da prova, a princípio, não impediria a sua instrumentalização pela defesa, caso a utilize com o escopo de atestar a inocência do réu.

A teoria da prova ilícita, em sua gênese, foi concebida como uma garantia do cidadão contra os abusos do Estado na persecução penal. Trata-se de um escudo protetivo,
e não de uma espada a ser brandida pelo próprio Estado para suprimir elementos que possam, eventualmente, beneficiar um acusado
.

Em outras palavras, proibição constitucional de provas ilícitas visa proteger o indivíduo contra arbítrios estatais, não servir como subterfúgio para o Estado condenar alguém sabidamente inocente, sob pena de incorrer em autoritarismo teratológico em que os direitos do cidadão (como a liberdade de um inocente), objeto de tutela do devido processo legal, são violados em nome da proteção ao próprio processo.

A inadmissibilidade das provas ilícitas consiste em uma limitação ao direito de punir

do Estado, e não um mecanismo para tolher das partes elemento que porventura exima o particular de responsabilização criminal, como exculpantes ou justificantes, ou que evidenciem eventuais ilegalidades procedimentais no exercício do
jus puniendi
estatal.

A jurisprudência majoritária e a doutrina pátria, em sua vertente mais garantista,
admitem a relativização da regra de exclusão da prova ilícita quando sua utilização se der

em benefício da defesa
, conforme apregoa a
teoria da proporcionalidade
pro reo
, segundo a qual, em um juízo de ponderação, o direito de defesa e o princípio da presunção de inocência prevalecem sobre o direito de punir do Estado.

É dizer, o meio (exclusão da prova) deve servir a um fim (Justiça), o que não ocorre quando a exclusão da prova ilícita resulta na condenação de um inocente, razão pela qual
se admite, excepcionalmente, o uso de prova ilegal, caso exima o investigado/acusado
, ainda que implique terceiro (o qual, no entanto, não poderá ser processado com base no conteúdo ilícito).

Sobre o tema, colho a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“Tendo em conta que a norma constitucional da
inadmissibilidade da utilização no processo de provas obtidas por meios ilícitos (CF, art. 5o, LVI) representa uma limitação ao direito de punir do Estado
, depreende-se que o juiz pode, com base em uma prova ilícita, proferir uma sentença absolutória. A rigor,
doutrina e jurisprudência têm admitido a possibilidade de utilização de prova ilícita no processo quando ela for produzida em benefício do acusado
. E isso por conta do
princípio da proporcionalidade
.

Entende-se que o
direito de defesa (CF, art. 5°, LV) e o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5°, LVII) devem preponderar no confronto com o direito de punir
. De fato,
seria inadmissível que alguém fosse condenado injustamente pelo simples fato de sua inocência ter sido comprovada por meio de uma prova obtida por meios ilícitos
. Noutro giro, ao Estado não pode interessar a punição de um inocente, o que poderia acarretar a impunidade do verdadeiro culpado. (...). Se tal prova pode ser usada em favor do acusado, a fim de obter um decreto absolutório, não pode servir de prova contra qualquer pessoa. Em outras palavras, se a prova pode ser usada para absolver um inocente, não serve para incriminar, exatamente por se tratar de prova ilícita”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único – 5. ed. rev., ampl. e atual.- Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2017, p. 642/643).

Não destoa o ensinamento de
Guilherme Nucci
:

“Pensamos que a prova obtida por meio ilícito deve ser considerada, sempre, inaceitável, ao menos para amparar a condenação do réu. (...). Necessitamos manter o critério da
proibição plena da prova ilícita,
salvo nos casos em que o preceito constitucional se choca com outro de igual relevância
.
(...). Sabemos que ‘nenhum direito reconhecido na Constituição pode revestir-se de um caráter absoluto’ (Celso Bastos, Curso de direito constitucional, p. 228), razão pela qual,
se o texto constitucional rejeita o erro judiciário,
é natural que não seja possível sustentar a proibição da prova ilícita contra os interesses do réu inocente
. Dessa forma,
se uma prova for obtida por mecanismo ilícito, destinando-se a absolver o acusado, é de ser admitida
, tendo em vista que o erro judiciário precisa ser, a todo custo, evitado. (...)
”. (Nucci, Guilherme de Souza Código de Processo Penal comentado. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 p. 317/318).

Sendo assim,
ainda que se trate de prova eventualmente ilícita, seria possível a sua utilização pela defesa em casos determinados e específicos
, de modo que o
decreto judicial pela destruição definitiva do material probatório
, sem sopesar os interesses dos demais investigados, revela-se
precoce
,
desproporcional
e
incompatível com o sistema acusatório que rege o processo penal de viés constitucional
.

Como já dito, a hipótese dos autos envolve uma
colisão de princípios:
de um lado,
o direito à intimidade do investigado José Henrique Costa Soares
; de outro,
o direito à liberdade e à ampla defesa dos apelantes
.

A aplicação do princípio da proporcionalidade, em seu tríplice aspecto (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), impõe a prevalência do segundo. A condenação de um inocente representa a mais grave e abominável violência que o sistema de Justiça pode cometer.

Diante da
possibilidade, ainda que remota, de que o material que se pretende destruir contenha a chave para a absolvição de um ou mais dos apelantes
, o sacrifício do direito à intimidade de um terceiro – que, ademais, é figura central na trama investigada –
afigura-se como um mal manifestamente menor
.

Tal conclusão se robustece ainda mais diante da viabilidade de
contenção da mitigação ao segundo direito
(intimidade do co-investigado).
Permitir o

acesso controlado
, conforme sugerem a promotoria de Justiça em contrarrazões e a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
harmoniza os interesses em jogo
, possibilitando à defesa o exercício de seu múnus constitucional,
sem prejuízo de que, posteriormente, se delimite o que é efetivamente pertinente à causa
,
mantendo-se o sigilo sobre o que for estritamente pessoal e desvinculado dos fatos
.

Em situação semelhante, na qual
também se contrapunham o direito de defesa dos então recorrentes
(art. 5.o, LV, CF)
e a proteção à intimidade e privacidade de terceiros
(art. 5.o, X, CF) envolvendo
provas ilícitas
(mensagens
hackeadas
de aplicativo de mensagens
Telegram
vinculado aos aparelhos de autoridades que compunham a força-tarefa da denominada “Operação Lava-Jato”), o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela prevalência da primeira garantia constitucional, conforme se extrai da decisão proferida pelo eminente Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca:

“De uma leitura atenta dos excertos acima transcritos, consta que a
discussão trazida nos presentes autos se refere à possibilidade de acesso a conversas obtidas de forma ilícita, com fundamento no princípio da ampla defesa que, na hipótese, conflita com o direito à intimidade das vítimas
da ‘Operação Spoofing’. Segundo a doutrina, a
inadmissibilidade da utilização no processo de provas obtidas por meios ilícitos é uma limitação ao direito de punir do Estado, não havendo óbice à sua utilização em benefício do acusado
, haja vista o princípio da proporcionalidade. (...). O eminente Desembargador Néviton Guedes, ao discordar do Relator do acórdão ora recorrido, bem explicitou as circunstâncias que levaram o Supremo Tribunal Federal a autorizar o acesso da defesa aos diálogos da ‘Operação Spoofing’, destacando, ademais, que os ora recorrentes fariam jus ao mesmo acesso. (...). ‘
Portanto, a origem do material representa uma questão de segunda ordem neste julgamento, que não deve ser utilizada como critério para que se reconheça ou não o interesse e o direito do acesso aos dados pelo agravado
. (...).
Os critérios aptos a balizarem o reconhecimento do direito de acesso ao material pelo agravado são justamente aqueles já referidos neste voto e que se ligam às construções jurisprudenciais da Segunda Turma e ao mandamento normativo da SV 14: (1) não se referir a diligências em andamento; (2) presença de conteúdo que mencione e incrimine o interessado e cujo desconhecimento possa prejudicara defesa do interessado
. (...)’. (...). A meu ver, revelam-se irretocáveis as ponderações feitas (...) e
coerentes com a
melhor doutrina que, de fato, autoriza a utilização da prova ilícita, desde que em benefício do réu
, o que é exatamente a hipótese tratada nos presentes autos (...), ademais, que
não se poderia exigir da defesa a comprovação de que o acesso às mencionadas provas lhe seria benéfico, porquanto é exatamente este o objetivo da impetração, ter acesso às mensagens que digam respeito aos recorrentes
e às suas empresas,
para então aferir o efetivo benefício à defesa
”
. (STJ - RHC: 173639, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/06/2023).

O mesmo entendimento foi igualmente adotado pela
Segunda Turma da Suprema Corte no julgamento da Reclamação n.o 43.007/DF
(“Operação
Spoofing
”), também relacionado ao acesso de pessoa acusada à prova obtida mediante violação à intimidade e privacidade de terceiros, como meio de assegurar o pleno exercício ao seu direito de defesa.

Por fim, destaque-se que a ordem de destruição da prova é uma medida de gravidade extremada, cujos efeitos são irreversíveis e irreparáveis. Uma vez destruído o material digital, antes mesmo que seu conteúdo e licitude tenham sido objeto de debates pelas partes, jamais será possível recuperá-lo, criando-se uma lacuna eterna no acervo probatório e inviabilizando qualquer contraperícia ou reanálise futura.

Tal ato pode representar risco à cadeia de custódia, instituto que visa, precisamente, a assegurar a idoneidade, a rastreabilidade e a integridade do vestígio desde sua coleta até sua valoração final. Ao se eliminar parte do todo, compromete-se a própria capacidade de auditar a prova remanescente e de aferir o contexto em que foi produzida.

A conduta das autoridades policiais, que tiveram acesso exclusivo ao material, julgaram-no ilícito e postularam sua imediata destruição, aliada à pronta aquiescência do Juízo monocrático, sem que as partes tomassem conhecimento do conteúdo probatório e discutissem sua licitude, deixa de atender ao controle intersubjetivo dos atos de investigação, imprescindível ao processo penal justo e democrático.

A respeito da insólita situação retratada nos presentes autos, lanço mão dos apontamentos consignados em sede de contrarrazões recursais pelo Ministério Público, ao qual tampouco foi franqueado acesso à prova produzida pelo Estado-investigador:

“Em manifestações pretéritas este órgão ministerial postergou sobre análise do feito, em virtude de não ter acesso ao conteúdo extraído ‘ilegalmente’ durante a perícia no aparelho, sendo que
até a presente data não tem conhecimento do teor dos elementos contidos na prova ‘ilegal’ periciada.
Como já aludido
é inadmissível, portanto,
ainda mais se tratando de fatos extremamente complexos e que repercutem direta e indiretamente em toda sociedade Mato-Grossense,
que neste estágio investigativo tenha manifestação ministerial pugnando pela destruição de elementos de informação (e de provas) a que sequer teve acesso.
(...). Questiona-se, portanto:
como manifestar acerca da destruição de elementos probatórios sem ter noção das circunstâncias e limites da prova produzida? E mais, esta liberalidade de delimitar e mensurar o que é interessante para a investigação incumbe tão exclusivamente à Autoridade Policial?

Como as delegadas têm o conhecimento de que as o conteúdo extraído é ilegal?
É necessário ter cautela, pois se trata de matéria extremamente sensível. (...)”
. (Trecho das contrarrazões do Ministério Público no ID 293876922 - Pág. 9/10).

Em suma, não se está adentrar no mérito concernente à validade ou não do excedente probatório, mas tão somente a discutir o
direito de acesso da defesa aos elementos de prova que se encontram em poder do Estado, periciados e já documentados
, o qual é assegurado aos investigados por força do
art. 5.o, LV, da CF
e do verbete de
Súmula Vinculante n.o 14 do STF
, impondo-se assim
cassar a decisão
que, acolhendo representação das autoridades policiais, determinou a destruição da prova digital tida por ilegal,
antes mesmo que as partes (Ministério Público e Defesa) conhecessem seu conteúdo e debatessem a sua legalidade
.

Uma vez assegurado aos investigados, ora apelantes, seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, a questão relacionada à autenticidade, valor probatório ou licitude dos dados é tema a ser resolvido no bojo dos processos nos quais venham a ser juntados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal separadamente interpostos por
PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES
,
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
e
MICHEL FERRONATO
, para
REFORMAR
a decisão proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT autos incidentais da Medida Cautelar n.o 0041138-71.2019.8.11.0042 e, por conseguinte:

a)
CASSAR
a ordem de desentranhamento e a determinação de destruição do conteúdo pericial extraído pela POLITEC do aparelho celular pertencente ao co-investigado José Henrique Costa Soares, que excedeu a requisição da autoridade policial;

b)
ASSEGURAR
às defesas dos Apelantes e ao Ministério Público Estadual o acesso amplo à integralidade do material pericial já documentado, a fim de que possam exercer, em sua plenitude, o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Súmula Vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal, ficando o Órgão Ministerial e os ora recorrentes (inclusive seus procuradores) proibidos, porém, de compartilhar ou divulgar esses dados a terceiros, devendo assinar um termo de responsabilidade no ato do recebimento do material;

c)
DETERMINAR
que, após o efetivo acesso e análise pelas partes, eventuais questões sobre a ilicitude ou ilegalidade de segmentos específicos da prova sejam submetidas ao crivo do contraditório perante o Juízo competente, que decidirá fundamentadamente sobre a sua admissibilidade e valoração, resguardando-se, naquilo que for estritamente desvinculado do objeto da persecução penal e dos investigados, o necessário sigilo de dados e das comunicações de natureza puramente privada de terceiros não envolvidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026